Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747564-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA REU: ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA, VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA em desfavor de ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA e EMERSON CAMPOS FERREIRA, na qual busca, com fundamento no artigo 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão de sentença de inventário e partilha prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Processo 0708974-34.2019.8.07.0006 - ID 21045118). No despacho de ID 21239704, deferi os benefícios da justiça gratuita ao autor assim como a dispensa do recolhimento do depósito de 5%, sobre o valor da causa, e determinei outras providências. Em sua terceira emenda à inicial (ID 21975658), juntada na íntegra, o autor destacou que busca a rescisão de capítulo da sentença de inventário e partilha, em relação a 50% do imóvel localizado na AR 8, conjunto 1, Lote 14, Sobradinho II – DF, matrícula 4721 do 7o Ofício de Imóveis-DF, deixado por MARIA TEREZINHA DE CAMPOS, especificamente, quanto à metade do imóvel considerada como pertencente ao ex-cônjuge, VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA (ID 21045118). Expõe que a totalidade do imóvel já foi objeto de partilha antecipada entre LUCAS e GEYSER (únicos irmãos oriundos da relação entre o ex-casal MARIA TEREZINHA e VANTUIR), tendo sido estabelecido o usufruto para MARIA TEREZINHA, na ação de divórcio e partilha, Processo 2006.06.1.003458-2 (ID 21045110). Afirma que a sentença da ação de divórcio não foi carreada para os autos do inventário, tendo tomado conhecimento do seu teor após a prolação da sentença rescindenda. Aduz que, também por falta de conhecimento, não foi providenciada a averbação dessa primeira partilha na matrícula do imóvel, razão pela qual nela ainda consta o registro da titularidade em nome de MARIA TEREZINHA e VANTUIR. Conclui que, por conta da sentença anterior, o imóvel em destaque não poderia ter sido objeto de nova partilha, inclusive no que diz respeito à metade reservada ao ex-esposo VANTUIR. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela de urgência; a citação dos réus; a cumulação dos juízos rescindente e rescisório, para, em primeiro lugar, desconstituir a r. sentença rescindenda, somente em relação ao imóvel já descrito, e, em seguida, proferir novo julgamento para partilhar a cota parte de 50% do imóvel da falecida Maria Terezinha de Campos, mediante uma das três hipóteses formuladas, de maneira subsidiária: 25% para LUCAS, 25% para GEYSER e nada para ANDERSON e EMERSON; 18,75% para LUCAS, 18,75% para GEYSER, 6,25% para ANDERSON e 6,25% para EMERSON; ou 12,50% para cada um dos quatro irmãos. Pede, ainda, que seja declarado que os herdeiros LUCAS e GEYSER são os únicos titulares da cota parte de 50% de VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA, na mesma proporção entre os dois. Atribuiu-se à causa o valor de R$250.000,00. Na decisão de ID 22192072, DEFERI o pedido de tutela provisória, para SUSPENDER o cumprimento da sentença rescindenda (Processo no 0708974-34.2019.8.07.0006). Por conseguinte, SOBRESTEI os efeitos do formal de partilha (ID 74200952), no que se refere a 50% do imóvel partilhado, até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA apresentou contestação (ID 26491090). Afirma que a terceira proposta feita pelo autor seria exatamente o que foi partilhado nos autos do inventário, haja vista que não se tentou partilhar em momento algum o que pertencia ao pai do autor (os outros 50% da cota-parte da res). Indica que a suposta doação efetuada pela genitora dos envolvidos extrapolaria a parte que ela poderia dispor em vida sem prejudicar os demais herdeiros. Conclui que a ação rescisória deveria ser extinta, pois incabível. Subsidiariamente, defende que – se julgado o mérito da rescisória – seja acolhida a terceira proposta de partilha ofertada pelo autor. Pede também gratuidade de justiça, e a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA apresentou réplica à contestação ofertada por ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA no ID 30105858, ocasião em que, além de refutar as alegações formuladas pela parte adversa, requer a não concessão da gratuidade de justiça ao requerido ANDERSON. No despacho de ID 30190497, chamei o feito à ordem, a fim de sanar eventual nulidade no que diz respeito à citação do réu EMERSON CAMPOS FERREIRA. Em seguida, o requerido EMERSON foi citado, conforme certidão de ID 30546134, e apresentou contestação (ID 31153615). Nessa peça, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça, aventa preliminar de falta de interesse de agir, com argumentos semelhantes aos esposados pelo requerido ANDERSON. No mérito, defende que a doação realizada por MARIA TEREZINHA DE CAMPOS seria inoficiosa, nos termos dos artigos 544 e 549, ambos do Código Civil, visto que extrapola o quantum que ela poderia dispor em vida. Pede, assim, que a quota parte do imóvel pertencente ao espólio da falecida seja dividido em partes iguais entre os quatro herdeiros. O autor LUCAS apresentou réplica à contestação formulada pelo réu EMERSON (ID 32264939), oportunidade em que, além de refutar as alegações formuladas pela parte adversa e ratificar os termos da inicial, impugna a concessão da gratuidade de justiça requerida por EMERSON. No despacho de ID 32398009, determinei a intimação dos réus ANDERSON e EMERSON, a fim de que comprovassem a hipossuficiência. Por conseguinte, ANDERSON juntou contracheques e o último comprovante de rendimentos pagos de imposto sobre a renda retida na fonte (IDs 32910492 e 32910493). A certidão de ID 33135211 noticia que EMERSON CAMPOS FERREIRA deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar a hipossuficiência alegada. Relatados, decido. Passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil. - Dos pedidos de gratuidade de justiça formulados pelos réus ANDERSON e EMERSON No que se refere ao requerido ANDERSON, verifico que este comprovou a hipossuficiência de recursos, pois colacionou comprovantes de renda recentes (novembro e dezembro de 2021, além de janeiro de 2022), que noticiam renda líquida mensal na ordem aproximada de R$1.111,00. Logo, DEFIRO a gratuidade de justiça a ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA. Por outro lado, EMERSON CAMPOS FERREIRA, apesar de devidamente intimado a comprovar a hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, deixou transcorrer em branco o prazo a ele concedido. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao réu EMERSON CAMPOS FERREIRA. - Da admissibilidade da ação rescisória Os requeridos, no bojo das respectivas contestações, alegam que a ação não pode ser admitida, porquanto a rescisória é via excepcional de desconstituição do julgado, inexistindo a violação indicada pelo autor. Defendem que não há prova nova, e que a partilha envolveu somente 50% do imóvel em questão. Contudo, há que se ressaltar que a análise sobre a existência ou não de prova nova constitui matéria de mérito, que será oportunamente analisada. E, no que se refere ao que foi efetivamente objeto da partilha, deve-se salientar que – por mais que só se tenha operado a partilha de 50% do imóvel (que seria justamente o patrimônio de MARIA TEREZINHA) – a discussão ora travada diz respeito justamente ao modo pelo qual se operou a divisão da herança (com divisão igualitária entre os quatro herdeiros da de cujus). Esclareça-se que a análise do cabimento da ação rescisória é feita em abstrato. Deve-se verificar se, em tese, as alegações podem justificar a rescisão do julgado. O autor LUCAS, nesse panorama, e com suposto amparo na sentença de divórcio de MARIA TEREZINHA e VANTUIR (na qual restou assentado que o imóvel em questão pertenceria ao patrimônio jurídico dos filhos do casal, menores de idade à época, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA e LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA), questiona justamente a divisão operada na sentença que se busca rescindir. Por outro lado, para fins da procedência ou não da ação, ressalta-se a necessidade de uma análise mais acurada, em cognição exauriente, para o julgamento do mérito. Logo, não se trata de situação para a qual restaria incabível a propositura de ação rescisória. Rejeita-se, pois, a alegada preliminar de não cabimento da presente ação. - Delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova Resta saber se a alegada prova nova (existência de prévia partilha sobre fração de imóvel, não levada a registro, em ação de divórcio, em benefício do autor da rescisória e de outro irmão, ambos menores de idade por ocasião do divórcio) é realmente daquelas que se enquadram no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, e se a sentença atacada foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (inciso VIII, do mesmo dispositivo). A hipótese de cabimento embasada no VII, do artigo 966, do Diploma Processual Civil, é relativa a questão exclusivamente de direito sobre a alegada prova nova colacionada para o feito, a afastar a necessidade de produção de outras provas, além daquelas que já instruem o feito, à luz do artigo 371, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, o contexto fático-probatório realizado dispensa a produção de outras provas, no que se refere à alegação de existência de erro fático verificável do exame dos próprios autos. Ante o exposto, inexistindo questões processuais pendentes, declaro o feito saneado. Por oportuno, CONCEDO às partes o prazo comum de 5 dias para que possam se manifestar, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de abertura de prazo posterior para oferecimento de alegações finais (artigo 973, de igual diploma). Registro, por fim, que a temática discutida na ação não se amolda àquelas tipificadas no artigo 178, do Diploma Processual Civil, razão pela qual deixo de intimar o i. representante do Parquet. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator